Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010680-06.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), GABRIEL JORGE CAETANO DA SILVA - CPF: 408.187.302-00 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

GABRIEL JORGE CAETANO DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 125173153), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 124366166, proferido no recurso de apelação cível

por si interposto em face de
BANCO VOTORANTIM S/A
, à unanimidade, desprovido pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado.

Objetiva ainda o embargante o prequestionamento da matéria para o caso de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Em suma, sustenta o embargante a existência de omissão, porquanto o v. acórdão se absteve de enfrentar as teses suscitadas que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, incorrendo em violação aos artigos 489, §1o, IV, do CPC/15 e 93, IX, da CF. Desse modo, não pode ser considerado fundamentado o acórdão que deixar de refutar as teses levantadas pelas partes.

Alega que por se tratar de questão de ordem pública, o Tribunal deveria declarar a nulidade do contrato com base no art. 166, IV, do CC, por ter sido celebrado por pessoa analfabeta e sem as formalidades necessárias: instrumento público ou instrumento particular assinado a rogo.

Assevera que, deste modo, há omissão no acordão recorrido, pois o mesmo
“não analisou todos os argumentos trazidos pela parte capazes de tirar a força de sua conclusão”.

Defende, para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, o aclaramento do acórdão para que sejam enfrentadas as teses suscitadas e para que se faça referência expressa aos dispositivos de lei confrontados, quais sejam: art. 6o, 317, 321 e art. 489, II e §1o, IV e VI, todos do CPC/15; art. 6o, VIII, do CDC; art. 104, III e 166, IV, ambos do CC; e art. 37, §1o, da Lei 6015/73.

Rediscute a não concessão da gratuidade de justiça, alegando contradição no acórdão recorrido e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 126946665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, por fim, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios que autoriza a oposição dos aclaratórios, pois todos os pontos foram enfrentados pelo v. acórdão recorrido, inclusive destacando a falta de diligência do autor que não cumpriu a determinação judicial, inércia que acarretou no indeferimento da peça inaugural, senão vejamos do acórdão embargado:

“[...]

Relata que as taxas de juros aplicadas no contrato ultrapassam os parâmetros legais estipulados pelo Banco Central, porquanto “no mês

correspondente da contratação, a taxa média aplicada para a linha contratada estava em 2,33% ao mês (a.m.) e 31,77% ao ano (a.a.), ou seja, muito abaixo da taxa aplicada pelo banco requerido”.

Assim, ajuizou a demanda pretendendo revisar as taxas praticadas naquele contrato.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para o autor comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, bem como, “para trazer aos autos o contrato em questão e a precisa indicação das abusividades contratuais existentes ou, caso não esteja em seu poder, comprovar a prévia recusa na entrega, sob pena de indeferimento da inicial”. - ID no 121334458

Ocorre que, não obstante a determinação do magistrado, limitou-se o autor a justificar pela desnecessidade de juntada de qualquer documento aos autos, pois a seu ver, a inicial preenchia todos os requisitos da lei processual.

Assim, no desinteresse da parte na regularização das pendências indicadas pelo julgador, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos moldes relatados.

Pois bem.

Em que pese o hercúleo esforço dos patronos da recorrente numa extensa e repetida peça recursal em que busca desconstituir o édito sentencial, razão não lhe assiste.

Isso porque, na hipótese dos autos, entendendo pela existência de vícios sanáveis, determinou o magistrado singular a emenda da inicial, apontando as irregularidades, ou seja, oportunizou ao recorrente o saneamento dos vícios.

Aliás, acerca da juntada de documentos essenciais à propositura da ação, colaciono elucidativo julgado do STJ:

[...]

Contudo, o apelante, representado por seus causídicos constituídos, quedaram-se inertes, optando por descumprir a determinação judicial.

Logo, diante de uma
peça inicial inepta
a sinalizar para o desinteresse/desídia do próprio autor em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa, do dever de cooperação entre as partes do processo e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

[...]

Aliás, diversamente da conduta de qualquer homem médio, optou o autor pela judicialização da demanda, sem um mínimo de indício de provas, apenas sob a mera alegação da prática de cobrança de juros abusivos.

Logo, a conclusão a que se chega é que, na verdade, pretende o apelante, porque não dizer, seus patronos, apenas e tão somente a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, denunciando fortes indícios da chamada “
demanda predatória
” ou “
demandismo
”, evidenciando, desse modo, verdadeiro abuso do direito de petição dos causídicos dos autos. Tanto é, que em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que os patronos constituídos nos presentes autos - Dr. Alex Fernandes da Silva e Dra. Josiane Alvarenga Nogueira -, distribuíram na comarca de Rondonópolis/MT, somente na data de 07/05/21,
09 (nove) ações idênticas em nome do autor para demandar apenas contra três instituições financeiras
, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.
[...]”
ID no 124366166

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se o embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão e de contradição no julgado, aduzindo a embargante que não houve pronunciamento sobre os pontos levantados no agravo interno.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno que não se propusera a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática então agravada, precisamente porque o recurso não impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão objurgada, incidindo o enunciado da Súmula 182 do STJ.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração do particular rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1641699/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados
, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp 1955890/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Quanto à gratuidade de justiça, vale destacar que a matéria já fora discutida e indeferida pelo magistrado sentenciante e rediscutida na apelação, donde se concluiu pela manutenção do indeferimento diante da não comprovação mínima de o recorrente fazer jus ao benefício legal.

Ante o exposto, com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022